Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-46.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011904-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CICERO XAVIER DA SILVA - CPF: 603.867.201-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CICERO XAVIER DA SILVA - CPF: 603.867.201-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011904-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO XAVIER DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. EXTRAÇÃO MINERAL SEM LICENÇA. ATIVIDADE GARIMPEIRA. INCOMPATIBILIDADE COM AGRICULTURA FAMILIAR DE SUBSISTÊNCIA. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso e restabelecer os efeitos do Termo de Embargo, reformando decisão de primeira instância que havia suspendido os efeitos do embargo ambiental.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber se (i) a atividade desenvolvida pelo agravante pode ser caracterizada como agricultura familiar de subsistência, apta a justificar a suspensão dos efeitos do embargo ambiental; (ii) se a presença de atividade de extração mineral sem licença afasta a proteção legal conferida ao agricultor familiar; e (iii) se a suspensão judicial dos efeitos do embargo ambiental pode ser deferida sem prévia regularização ambiental.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração e o Relatório Técnico registram de forma expressa e circunstanciada o desmatamento de 18,6226 hectares de floresta nativa sem autorização e a constatação de atividade de extração de minério (ouro) sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, com indícios de uso de maquinário.

4. A Lei n.º 11.326/2006, em seu art. 3º, §2º, III, exclui expressamente garimpeiros e faiscadores do conceito de agricultor familiar e empreendedor familiar rural, afastando a aplicação do regime protetivo da agricultura familiar quando presente atividade de mineração.

5. O embargo ambiental possui natureza vinculada e cautelar, devendo ser aplicado pela Administração Pública quando verificada infração ambiental, independentemente da dimensão do imóvel ou da finalidade declarada da atividade, nos termos do art. 108 do Decreto n.º 6.514/2008 e do art. 72, VII, da Lei n.º 9.605/1998.

6. O levantamento do embargo depende de decisão da autoridade ambiental após comprovação de regularização, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, sendo que a suspensão judicial dos efeitos do embargo, ainda que em caráter precário e provisório, reclama demonstração de regularidade, o que não foi feito no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A presença de atividade de extração mineral sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes afasta a caracterização da atividade como agricultura familiar de subsistência, nos termos do art. 3º, §2º, III, da Lei n.º 11.326/2006, que exclui expressamente garimpeiros e faiscadores do conceito de agricultor familiar, impedindo a suspensão judicial dos efeitos do embargo ambiental sem a devida regularização administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.326/2006, art. 3º, §2º, III.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011904-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO XAVIER DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Cícero Xavier da Silva
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e restabelecer os efeitos do Termo de Embargo n.º 1474004924.

O agravante argumenta que, no feito restou comprovada a condição de agricultor de subsistência do agravante por meio de documentos oficiais, quais sejam: Declaração de Aptidão ao PRONAF, Certidão de assentamento agrário, Cadastro Ambiental Rural individualizado (CAR) e Declaração de Limpeza de Área (DLA) emitida pela própria SEMA.

Alega que, em relação à suposta mineração ilegal, nenhum elemento técnico ou probatório contundente foi anexado aos autos para caracterizar a lavra de ouro, inexistindo apreensão de minério ou equipamentos, laudo técnico de geologia ou extração mineral, auto de constatação de lavra clandestina ou procedimento criminal instaurado com denúncia formal por crime ambiental.

Sustenta que, a exclusão prevista no art. 3º, §2º, III, da Lei 11.326/2006 refere-se especificamente a garimpeiros e faiscadores como atividade principal, o que não se aplica ao caso concreto, onde não há demonstração de que o agravante exerça tal atividade como meio habitual de vida.

Quanto à regularização ambiental prevista no art. 15-B do Decreto 6.514/2008, defende que a suspensão judicial dos efeitos do embargo não equivale ao levantamento administrativo, tratando-se de medida precária, provisória e fundada nos requisitos do art. 300 do CPC, não estando condicionada à regularização prévia.

No que se refere à gravidade da degradação ambiental, afirma que a decisão originária ponderou adequadamente os elementos ambientais com os direitos fundamentais ameaçados — alimentação, trabalho e dignidade —, não ignorando, mas relativizando os impactos diante do risco social relevante.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 307566860 e 318284868, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011904-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO XAVIER DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Cícero Xavier da Silva contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e restabelecer os efeitos do Termo de Embargo n.º 1474004924.

O recurso não merece provimento.

Como assinalado na decisão recorrida, o Auto de Infração n.º 1474004824 registra de forma expressa que o agravante foi autuado por fazer funcionar atividade de extração de minério (ouro), potencialmente poluidora, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, além do desmatamento de 18,6226 hectares de floresta nativa sem a devida autorização.

O Relatório Técnico n.º 0000012115, descreve de forma circunstanciada que foi constatado desmatamento ilegal com supressão de vegetação a corte raso de floresta nativa no Bioma Amazônico, com indícios de uso de trator e maquinário para derrubada de indivíduos arbóreos com diâmetro na altura do peito (DAP) superior a 10 cm,
além da constatação de realização de atividade garimpeira de extração de minério (ouro) conforme informação prestada pelo próprio proprietário do imóvel.

Tais elementos probatórios são frontalmente incompatíveis com a caracterização da atividade como de subsistência familiar.

A Lei n.º 11.326/2006, em seu art. 3º, §2º, III, exclui expressamente garimpeiros e faiscadores do conceito de agricultor familiar. Não se trata de interpretação extensiva ou analogia, mas de comando legal claro e objetivo que afasta a aplicação do regime protetivo da agricultura familiar quando presente atividade de mineração.

Veja-se:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

§ 2º São também beneficiários desta Lei:

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural,
excluídos os garimpeiros e faiscadores;

[Destaquei].

Desse modo, o argumento de que inexistem elementos probatórios contundentes para caracterizar a lavra de ouro não se sustenta diante do conteúdo do relatório técnico, que descreve indicativos concretos de atividade garimpeira.

Quanto à alegação de que a suspensão judicial dos efeitos do embargo não exige regularização prévia, é necessário esclarecer que o embargo ambiental possui natureza vinculada e cautelar. Verificada a infração — desmatamento sem licença ou atividade potencialmente poluidora sem autorização —, a Administração deve embargar a área, nos termos do art. 108 do Decreto n.º 6.514/2008 e do art. 72, VII, da Lei n.º 9.605/1998.

O levantamento do embargo, por sua vez, depende de decisão da autoridade ambiental após comprovação de regularização, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022. A suspensão judicial dos efeitos do embargo, ainda que em caráter precário e provisório, reclama demonstração de regularidade, o que não foi feito em princípio.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau deferiu a tutela de urgência com fundamento na alegada condição de agricultor familiar de subsistência, premissa que não se sustenta diante da presença de atividade de mineração sem licença, elemento que não se compatibiliza com o manejo de subsistência e evidencia a inadequação da medida liminar deferida.

Assim, a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração do Ministério Público corrigiu omissões relevantes, enfrentando adequadamente a presença de atividade minerária sem licença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025